Tribunal: TJDFT
Processo: 0742559-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS MÓVEIS. MANDADO DE CONSTATAÇÃO E PENHORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXCEÇÕES DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento outras medidas judiciais a fim de executar o débito.
2. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Cabível, portnto, a expedição de mandado de constatação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais de impenhorabilidade, a fim de obtenção de bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.